Tribunal: TJSP
Processo: 2064311-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus – Alegações de mora na expedição de ofício à penitenciária a fim de que fossem fornecidos os atestados de trabalho e estudos do apenado para instruir pedido de remição – Documentos atualizados já obtidos junto à unidade prisional de modo a possibilitar propositura dos pleitos de remição e progressão de regime em favor do ora paciente – Constrangimento ilegal superado
Resta

Ementa:
Habeas Corpus – Alegações de mora na expedição de ofício à penitenciária a fim de que fossem fornecidos os atestados de trabalho e estudos do apenado para instruir pedido de remição – Documentos atualizados já obtidos junto à unidade prisional de modo a possibilitar propositura dos pleitos de remição e progressão de regime em favor do ora paciente – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já obtidos os atestados de trabalho e estudos junto à unidade prisional, de modo a possibilitar a propositura dos pleitos de remição e progressão de regime em favor do ora paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064311-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
GUSTAVO FELIPE SANTOS NOGUEIRA e Impetrante STEFANIE LUCY
OROZIMBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064311-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23564
Habeas Corpus n. 2064311-68.2020 Presidente Prudente
Impetrante: Stefanie Lucy Orozimbo
Paciente: Gustavo Felipe Santos Nogueira
Habeas Corpus Alegações de mora na expedição de ofício à
penitenciária a fim de que fossem fornecidos os atestados de
trabalho e estudos do apenado para instruir pedido de remição
Documentos atualizados já obtidos junto à unidade prisional
de modo a possibilitar propositura dos pleitos de remição e
progressão de regime em favor do ora paciente

Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria
ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já obtidos os
atestados de trabalho e estudos junto à unidade prisional, de modo
a possibilitar a propositura dos pleitos de remição e progressão de
regime em favor do ora paciente.
Vistos.
A Advogada Stefanie Lucy Orozimbo impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de GUSTAVO
FELIPE SANTOS NOGUEIRA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do parte do MM. Juízo da Vara de
Execuções da Comarca de Presidente Prudente (“DEECRIM 5a RAJ”), uma
vez ter sido indeferido seu pedido de expedição de ofício para a
penitenciária a fim de que fossem fornecidos os atestados de trabalho e
estudos do apenado para instruir pedido de remição.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para a
expedição de ofício ao diretor do presídio a fim de que sejam apresentados
os atestados de trabalho e estudo do ora paciente para análise de eventuais
benefícios penais cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064311-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 201/203) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 209), a D. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.
É o Relatório.
O julgamento do presente writ restou prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP.
Conforme se infere da análise da execução criminal, a
impetrante obteve êxito na obtenção dos documentos atualizados junto à
unidade prisional e, recentemente, acostou aos autos o Boletim Informativo
e atestados de estudo, trabalho e de boa-conduta, instruindo os pleitos de
remição e progressão de regime em favor do ora paciente.
Resta, assim, superado o presente writ, pela perda de
seu objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator